Tribunal: STF
Processo: HC 69420
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". CRIME ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE PREMIOS EM COMICIOS
E OFERECIMENTO DE DADIVAS E VANTAGENS A ELEITORES CARENTES, ARTS.
299, 334 E 336 DA LEI N. 4.737/65. CO-AUTORIA. INEPCIA DA DENUNCIA
POR FALTA DE JUSTA CAUSA, ARTS. 41 E 569 DO C.P.P.
A DENUNCIA DEVE EXPOR O FATO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS E
DESCREVER A PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DOS SEUS CO-AUTORES, MAS A
OMISSAO DE CIRCUNSTANCIA ACIDENTAL, COMO A DATA OU O LUGAR DO CRIME,
NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, PARA A QUAL BASTA A PROVA DA
EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDICIOS DA AUTORIA. ALÉM DISTO, AS OMISSÕES
DA DENUNCIA PODEM SER SUPRIDAS ANTES DA SENTENÇA FINAL. PRECEDENTES.
"HABEAS-CORPUS" CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.